Tribunal: TJMT
Processo: 1017400-27.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017400-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 925.379.441-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NOVA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arlindo Ferreira da Silva Neto contra decisão que indeferiu a aplicação da Lei nº 14.230/2021 em sede de cumprimento de sentença, proferida em ação de improbidade administrativa, cuja sentença exequenda já transitou em julgado.

II.

Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, retroage para beneficiar o executado em cumprimento de sentença já transitada em julgado.

III.

Razões de decidir:

a)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989, sob repercussão geral (Tema 1.199), fixou a tese de que a norma benéfica da Lei nº 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

b)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se firmou no sentido da irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 para casos de condenações já transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Decisão: Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, não retroage para beneficiar o executado em cumprimento de sentença já transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.429/1992, art. 11; Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Tema 1.199; STJ, AgInt no AREsp 2439539/SP, AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.660.762/RS; TJMT, AGR nº 10212770920228110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos interposto pelo executado Arlindo Ferreira da Silva Neto contra a decisão que indeferiu pedido do executado aqui agravante para aplicação da nova Lei 14.230/2021, a fim de revogar as penas previstas no art. 11 da Lei 8.429/92 e que foi proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ações Coletivas que no Cumprimento de Sentença nº 0034234-77.2015.8.11.0041

extraído de Ação Civil Pública julgada procedente, cujo referido Cumprimento de Sentença foi oposto pelo Ministério Público de Mato Grosso em face de Arlindo Ferreira da Silva Neto aqui agravante.

Relata ter sido processo por improbidade administrativa e lhe ter sido imputada a previsão do art. 11,
caput,
inciso I, da Lei nº 8.429/1992 (
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
) e ter sido aplicada as penas previstas no art. 12, III, da mesma lei.

Relata ainda ter postulado, já em sede de Cumprimento de Sentença, a aplicação da lei mais benéfica, ou seja, as regras da Lei 14.230/2021 que deixou de considerar como improbidade administrativa o ato praticado pelo executado aqui agravante. Todavia, teve seu pedido indeferido pela decisão ora impugnada.

Após discordar da conclusão da decisão impugnada de que a nova lei de improbidade administrativa não retroage para afetar decisões já transitadas em julgado e defender a aplicação do novo regramento pede o provimento do Agravo (id. 176917189)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 184292670 e do Ministério Público no id. 204892665, em que defendem, respectivamente, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 184917188).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos interposto pelo executado Arlindo Ferreira da Silva Neto contra a decisão que indeferiu pedido do executado aqui agravante para aplicação da nova Lei 14.230/2021, a fim de revogar as penas previstas no art. 11 da Lei 8.429/92 e que foi proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ações Coletivas que no Cumprimento de Sentença nº 0034234-77.2015.8.11.0041 extraído de Ação Civil Pública nº Ação Civil Pública n. 0034234-77.2015.8.11.0046 que foi julgada parcialmente procedente e condenou Arlindo Ferreira da Silva Neto pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92, impondo-lhe a suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, a proibição de contratar com o Poder Público por igual período, o pagamento de multa civil estabelecida em 10 (dez) vezes sua última remuneração e o pagamento das custas e despesas processuais.

De acordo com o Boletim de Ocorrências nº 2015.135649, lavrado no dia 14 de maio de 2015, o servidor ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO foi preso em flagrante delito na Penitenciária Central do Estado (Presidio Pascoal Ramos Bairro Jardim Industriário) por volta das 14:15 horas, onde estava levando entorpecente para o interior do presídio.

Assim, o procedimento teve origem a partir do Ofício nº 2487/2015 oriundo do juízo da 13ª Vara Criminal da Capital contendo cópia do Inquérito policial nº 13797-12.2015.811.0042 Código 409115 instaurado em desfavor do servidor público estadual ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO pela prática dos crimes de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS C/C FAVORECIMENTO REAL.

A sentença da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face do aqui agravante Arlindo Ferreira da Silva Neto, já transitada em julgado e que é objeto do atual Cumprimento de Sentença, foi assim proferida:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido Arlindo Ferreira da Silva Neto, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, 1, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: - Suspensão dos direitos políticos pelo período de trés (03) anos; - Pagamento de multa civil, correspondente a dez vezes a última remuneração recebida pelo requerido, a ser revertido ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso; - Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de trés (03) anos. Condeno ainda, o requerido Arnaldo, ao pagamento das custas e despesas processuais. Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. 1, do Código de Processo Civil.”.

Ao julgar a Apelação nº 0034234-77.2015.811.0041 em 16.2.2021 a e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, com relatoria do Juiz Alexandre Elias Filho, concluiu pela parcial reforma da sentença apenas para decretar a perda da função pública do então requerido e agora executado Arlindo Ferreira da Silva Neto.

Pois bem. De início importa registrar que a decisão condenatória transitou em julgado em 15.4.2021 e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 16.7.2021, conforme id. de origem 60792099, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação.

E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989, analisado sob repercussão geral (Tema 1.199), manifestou especificamente sobre a irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei nº 14.230/2021, tendo fixado as teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente."

O Supremo Tribunal Federal concluiu, assim, que a incidência da Lei nº 14.230/221 (lei de Improbidade Administrativa) somente se dará, para fins de retroatividade, nos processos em cursos, ou seja, não será aplicada para os processos com decisão condenatória já transitada em julgado, como no caso em análise.

E no mesmo sentido é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA COM NEGATIVA DE PROVIMENTO DO APELO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. TEMA 1199/STF. REGRA DA IRRETROATIVIDADE. ÓBICE DA COISA JULGADA. ADI N. 6.678/STF. LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO STF. EFEITOS EX NUNC.
ANTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO EM LIÇA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14 .230/2021
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n . 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de irretroatividade da Lei n. 14.230/2021,
que não incide em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
; somente se aplicando o novo regime prescricional aos novos marcos temporais a partir da publicação da lei (Tema 1 .199/STF).

2. O Plenário do Pretório Excelso referendou decisão liminar proferida nos autos da ADI n. 6 .678 MC-DF, com efeito ex nunc (art. 11, § 1.º, da Lei n. 9 .868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão ?suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos? do inciso III do art. 12 da Lei n . 8.429/1992.

3.
O trânsito em julgado da ação de improbidade em liça ocorreu em 21/08/2020, portanto houve a formação da coisa julgada antes da publicação da Lei n . 14.230/2021, não sendo possível a sua aplicação retroativa, consoante os óbices vertidos nos posteriores julgados do Pretório Excelso, relativos à ADI n. 6.6678 MC-DF e ao Tema 1 .199/STF.4.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2439539 SP 2023/0267314-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024)”
(g.n.).

Com mesmo norte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EMJULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE
.

(...)

5. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso, no julgamento do Tema n. 1.199, firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior,
porém sem condenação transitada em julgado
, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei.

6. Considerando estar-se diante de uma condenação transitada em julgado, haja vista que o presente feito originou-se em cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, não há de se perquirir sobre a aplicação retroativa do novo texto legal e dos marcos prescricionais nele dispostos
.

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.660.762/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”
(g.n.).

Ainda o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N . 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ATO ÍMPROBO CULPOSO . POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL . PEDIDO DEFERIDO.

I - Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, a retroatividade da Lei n . 14.230/2021 está adstrita "[...] aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
" ( ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j . 18.08.2022, DJe 12.12 .2022), sem prejuízo do eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente.

II - No caso, reconhecido na origem o cometimento de ato ímprobo culposo pelos Requerentes, conclusão essa mantida por esta Corte,
e ausente o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina
inaugurada pela Lei n. 14.230/2021, sem prejuízo da análise da eventual presença de dolo pelo juízo competente .Precedente da Corte Especial.

III - Pedido deferido para, tão somente, afastar a condenação por ato ímprobo culposo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que examine eventual conduta dolosa. (STJ - PET nos EAREsp: 1623926 MG 2019/0346985-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”
(g.n.).

No mesmo sentido é a jurisprudência da Segunda Cãmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199) — IRRETROATIVIDADE.

O Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022). Aplica-se a mesma ratio decidendi em relação às condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa e às sanções decorrentes da prática do ato ímprobo, logo,
só é possível reexaminar a questão à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, quando não ocorrido o trânsito em julgado da sentença
, o que não se aplica à hipótese. Recurso não provido. (TJ-MT - AGR: 10212770920228110000, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2023)”
(g.n.).

Ante o exposto, nega-se provimento para este Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025